Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. CNH. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DESPROVIMENTO.
1. A adoção de meio executivos atípicos consistente na suspensão de CNH se mostra incabível, caso não demonstrado nos autos a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; que a medida atípica esteja sendo adotada de modo subsidiário, sendo a menos gravosa; que atenda a proporcionalidade e razoabilidade e o magistrado avaliou ausência da demonstração da razoabilidade e eficiência da medida.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.